Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701945-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ARTUR PEREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ CIVIL. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO MENSAL DE FINACIAMENTO (PAGAMENTO COMPROVADO). APARÊNCIA DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO EM SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RESPONSABILIDADE CONTRATUAL). RECURSO IMROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente: A. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira. B. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (PAGSEGURO INTERNET SA), porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a presente defesa processual indireta. Igualmente, não há de se falar em expedição de ofício à referida empresa para fornecer informações acerca do real beneficiário do crédito derivado do pagamento do boleto aparentemente fraudado. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, dado que a ele incumbe a valoração do conjunto probatório (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). II. Mérito. A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz o requerente que, em agosto/2020, teria sido surpreendido com uma correspondência do SPC, a informar a “negativação” do seu nome; (ii) assevera que o objeto da negativação seria um boleto que já havia sido pago (referente ao mês de julho de 2020),o qual, posteriormente, descobriu ser oriundo de fraude; (iii) informa que teria emitido o boleto diretamente do sítio eletrônico oficial da instituição financeira; (iv) ação ajuizada pela parte consumidora com vistas à declaração de inexistência de débito e reparação dos danos morais; (v) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência. B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio). C. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 1o.7.2020, o requerente comprovou a quitação de parcela mensal do financiamento no valor de R$ 2.150,00, cujo beneficiário, consoante comprovante de pagamento, seria uma conta da “PAGSEGURO INTERNET S.A.” (ID. 34087683); (ii) o consumidor, ao ter se valido dos canais de atendimento oficiais da requerida (“site”) à obtenção do boleto bancário, teria atuado com o dever de cautela exigível à concretização dos negócios jurídicos no ambiente virtual, notadamente porque a aludida operação comercial deveria ser segura, conforme legítima expectativa do consumidor; (iii) o boleto bancário continha o código numérico da instituição financeira, os dados completos do consumidor (inclusive o CPF), bem como o nome e número do CNPJ do beneficiário (ID. 34087682), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do requerente ao efetuar o pagamento do documento (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1221355, DJE: 16/12/2019). D. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por insubsistente as teses da requerida, ora recorrente, de excludente de responsabilidade em virtude de fraude ou por culpa exclusiva do consumidor, porquanto não se desincumbiu de zelar pela segurança das operações financeiras e pela emissão dos boletos, a permitir a ocorrência de fraudes (CDC, artigo 14, I e II). E. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito, sem prejuízo de eventual ação regressiva (se for o caso) contra quem de direito. F. Consequentemente, tem-se o reconhecimento da ilicitude da “negativação” promovida pela parte requerida (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), de sorte a subsidiar a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte recorrida (CC, artigos 12 c/c 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016. G. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso). H. Se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, consoante jurisprudência do STJ, os juros moratórios incidem a partir da citação Precedente: STJ - AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021. I. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, LV e art. 93, IX da Constituição Federal, a par da alegação de que não houve comprovação da concorrência da instituição bancária para a prática dos atos aduzidos na inicial e, portanto, não há que se falar em obrigação de restituição de valores ou indenização. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões não apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 36188956. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Já no que tange à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito